Tribunal: TJSP
Processo: 2239816-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ANTECIPATÓRIO PARA SUSPENDER QUALQUER COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL SOBRE O CONTRATO OBJETO DA LIDE EM NOME NA ORA AGRAVANTE E DEMAIS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO ANTECIPATÓRIO PARA SUSPENDER QUALQUER COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL SOBRE O CONTRATO OBJETO DA LIDE EM NOME NA ORA AGRAVANTE E DEMAIS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Registro: 2020.0000899502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239816-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WORLD
CARRIER SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEREOS E RODOVIÁRIOS LTDA,
são agravados TERRAS, COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, WILLIAM
MEDEIROS TERRAS e HELIO TADEU BROGNA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Agravo de Instrumento no 2239816-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33632
2
Agravante(s): WORLD CARRIER SERVIÇOS DE TRANSPORTES AEREOS E
RODOVIÁRIOS LTDA. E OUTROS
Agravado(s): TERRAS COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
Interessado(s): MAISA MARIA DA SILVA; DENIS HENRIQUE DA SILVA
SANTOS E OUTRO
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 9o Vara Cível (Processo no
1037675-76.2020.8.26.0002)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO
DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS C.C. PEDIDO DE DANOS
MORAIS E LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
ANTECIPATÓRIO
PARA
SUSPENDER
QUALQUER
COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL SOBRE O CONTRATO
OBJETO DA LIDE EM NOME NA ORA AGRAVANTE E
DEMAIS
INTERESSADOS.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE
DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 1033/1034, proferida pelo MM. Juiz de Direito Fausto Dalmaschio
Ferreira, em ação declaratória, com pedido de nulidade de cláusulas abusivas c.c.
pedido de danos morais e liminar inaudita altera pars, que indeferiu pedido
antecipatório da agravante.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) cuida-se de situação em que o perigo na demora para a
concessão da tutela definitiva satisfativa pode ocasionar danos irreparáveis; 2) a
robustez das provas anexadas caracteriza a possibilidade do pleito da tutela de
urgência satisfativa; 3) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, portanto,
deve ser deferida a tutela para que seja expedido ofício, determinando suspensão de
qualquer cobrança extrajudicial ou judicial sobre o contrato objeto da lide em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Agravo de Instrumento no 2239816-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33632
3
nome e em nome dos interessados. Colacionada julgados em defesa de sua tese.
Preparo às fls. 07/08.
O recurso foi recebido sem tutela de urgência (fls. 1043) e
regularmente processado.
Contraminuta às fls. 1046/1050, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
concedida a “antecipação dos efeitos da tutela, 'inaudita altera pars', com fins de
expedir ofício determinando suspensão de qualquer cobrança extrajudicial ou
judicial sobre o contrato objeto da lide, em sede a Autora e demais pessoas cobradas
injustamente por for deste contrato objeto da lide (Sócia Administradora MAISA
MARIA DA SILVA, inscrita no CPF sob no 032.359.838-21, RG n. 155602317
SSP/SP; Ex Sócia Maria Karolline da Silva Santos, portadora do RG no 507853829,
inscrita no CPF sob o no 485.848.808-01; o Gerente DENIS HENRIQUE DA SILVA
SANTOS, RG no44.486.033-2, inscrito no CPF sob o no 366.635.968-02), até o
julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00” (fls. 03).
Está previsto no art. 300 do CPC que: “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
No que tange, especificamente, ao requisito da probabilidade do
direito, assim lecionam Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno
Braga: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou
acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
“fumus boni iuris” (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Agravo de Instrumento no 2239816-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33632
4
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e
as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). (Curso de Direito
Processual Civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596).
Acerca do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos
mesmos doutrinadores da obra já citada: A tutela provisória de urgência pressupõe,
também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (“periculum in mora”) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. (...) Importante é registrar
que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e,
não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual,
que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que
seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a
fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.
(Curso de Direito Processual Civil, v.2, 10a ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597).
Desse modo, a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza
antecipada, tem como requisitos a probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, “caput” do CPC), além da inexistência de perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). O Juiz deve
avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do autor, ou seja, necessário
que haja juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a cognição é
sumária.
Além disso, deve-se verificar a ausência do perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão. O deferimento da medida sem oitiva da parte contrária é
excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual somente é
cabível se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do réu puder comprometer, tornar
inócua ou ineficaz a medida pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Agravo de Instrumento no 2239816-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33632
5
Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery: “a antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação
prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a ouvida da parte
contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a
medida ou quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a citação e
resposta do réu.” (Código de Processo Civil Comentado. 10. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 673).
Logo, sem se adentrar no mérito de haver ou não nulidade na relação
jurídica de direito material havida entre as partes, mostra-se prematura a concessão
da antecipação da tutela na forma pleiteada, devendo, no caso concreto, haver o
prévio exercício do contraditório e, especialmente, porque as alegações deduzidas
dependem de dilação probatória.
Portanto, por ora, prevalece o entendimento do r. Juízo “a quo” de que
“Na espécie, depreende-se da exordial que o débito que a parte autora pretende seja
declarado inexigível é objeto de processo judicial, razão pela qual não há perigo de
dano suficiente à concessão da medida antecipatória pretendida, eis que as matérias
de defesa poderão ser formuladas naquele esfera, na qual, além do mais, já se
encontra instaurado o contraditório.” (fls. 1033).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, de rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33632
Agravo de Instrumento no 2239816-73.2020.8.26.0000 -Voto no 33632
6
CRISTINA ZUCCHI
Relatora